Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708103-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NIKKOR LENS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. AUTUAÇÃO. OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VENDAS A PRAZO. TAXAS DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. INCLUSÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REQUISITOS E PRAZOS LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. MULTA PUNITIVA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 200% SOBRE O PRINCIPAL. ABUSIVIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. 1. A autora foi regularmente intimada do auto de infração, oportunidade em que ficou ciente dos exatos termos do objeto da ação de fiscalização tributária, não havendo que se falar em falta de fundamentação ou dificuldade para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A despeito de intimada, não consta dos autos irresignação do contribuinte em sede administrativa, tampouco demonstração efetiva e concreta de recusa por parte do Fisco na disponibilização dos autos do processo administrativo, mas apenas comunicações havidas com a Ouvidoria do DF sem qualquer referência ao conteúdo das supostas reclamações. 3. A autora não comprovou que as operações tributadas decorreram de venda financiada por terceiro, o que atrairia a incidência da Súmula 237/STJ, afastando-se da base de cálculo do ICMS os respectivos encargos do financiamento. Tendo ocorrido apenas vendas a prazo, ainda que pagas por meio de cartão de crédito, as taxas cobradas pelas administradoras dos cartões devem compor a base de cálculo do ICMS. Precedentes do STF e do TJDFT. 4. Para ter direito ao aproveitamento de créditos, o contribuinte deve atender a determinados requisitos, os quais não restaram demonstrados nos autos, em especial a escrituração das operações e a observância dos prazos legais. 5. Em atenção ao princípio constitucional que veda o confisco, aplicável também às multas tributárias, o Supremo Tribunal Federal tem entendido como abusivas as sanções que ultrapassam 100% da obrigação principal nas hipóteses de multas punitivas. 6. Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos e improvidos. A recorrente alega violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, aos enunciados 237 e 395, ambos da Súmula do STJ, e à Lei Complementar 87/86, sustentando que na base de cálculo do ICMS não podem ser consideradas as diferenças provenientes do financiamento pela operadora de cartão de crédito. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano, sem, contudo, indicar a qual artigo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. Menciona, de passagem, os artigos 97 e 112, ambos do Código Tributário Nacional, deixando de apontar, objetivamente, violação aos referidos dispositivos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à "Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 237 e 395, ambos da Súmula do STJ, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos (Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp 1600498/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à alegação genérica de ofensa à LC 87/86, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Quanto ao dissenso jurisprudencial, melhor sorte não colhe o recurso. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Quanto à menção aos artigos 97 e 112, ambos do CTN, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, a respeito, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012